Tribunal: STF
Processo: HC 204569
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 141.983, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. Em 17.05.2012, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado, estando o mandado prisional pendente de cumprimento.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJ/TO). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 141.983, Ministro Felix Fischer, negou provimento ao recurso.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Afirma que “[c]onsta em desfavor do Paciente um decreto de prisão preventiva em aberto desde 05/02/2012, situação descoberta por este apenas no início deste ano. [...] A decisão que funda o decreto de prisão em comento está fundada no fato de que o Paciente estaria em lugar incerto e não sabido”. Contudo, sustenta que, ao contrário do que assentaram as instâncias de origem, o “Paciente indicou seu endereço residencial, fazendo juntar declaração do fazendeiro, onde o mesmo dá morada”.
    5. Prossegue a narrativa para destacar que o caráter hediondo do crime, em tese, praticado pelo paciente não justifica a decretação da custódia cautelar. Para tanto, ressalta que:
    “1. Um dos réus do crime, aquele que teve maior participação, quando submetido ao Tribunal do Júri, foi absolvido;
    2. A vítima se tratava de pessoa temida pela comunidade local;
    3. E o argumento do crime em si, nada mais que é um prejulgamento da causa, lembrando que o que se discute é se continuidade da liberdade do paciente é um risco ou não para a coletividade.”
    6. Por fim, a defesa afirma que o crime “ocorreu em 01/09/2007, ou seja, passou-se mais de 13 (treze) anos” e, “ao longo de mais de uma década, o Paciente não mais se envolveu em qualquer crime”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. Da mesma forma, o STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Juízo de origem:
    “Tendo em vista que os acusados encontram-se foragidos desta Comarca é imprescindível o a decretação de prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, eis que necessário se garantir a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
    E, na espécie, compulsando toda a documentação constante dos autos, verifica-se que o encarceramento dos acusados é medida que se impõe. 
    Saliente-se que os autores são acusados de no dia 01 de setembro de 2007, (...) com o uso de dois facões, mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, desferiram vários golpes contra a vítima (...), causando-lhe graves lesões, que foram suficientes para causar a morte deste, assim, incorreram em conduta descrita no artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072 de 1990” (sem grifos no original).
    15. No mesmo sentido, o Tribunal estadual decidiu que:
    "Com efeito, infere-se dos depoimentos colacionados ao inquérito policial que o paciente fora ao encontro da vitima junto com os dois corréus e teria fornecido a estes as armas brancas (facões) utilizadas para lesioná-la e matá-la, cujo modus operandi revela a periculosidade do agente dada a gravidade concreta dessa conduta. 
    Outrossim, também restou evidenciado que o paciente evadiu-se do distrito da culpa. Apesar do mesmo ter constituído advogado e apresentado defesa prévia, o que se verifica é que o paciente, mesmo sabedor do decreto prisional, permanece em situação de foragido, tanto que até o momento não indicou o local em que pode ser encontrado para cumprimento do mandado de prisão, o que, a priori, indica a contemporaneidade do decreto prisional e justifica a necessidade de sua manutenção" (sem grifos no original).
    16. Por fim, pontuo que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não se encontra foragido demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator